Tribunal: TJBA
Processo: 8076130-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076130-76.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação em ação de alvará judicial, em razão da ausência de preparo. Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, com fundamento em decisão anterior transitada em julgado que já havia indeferido o benefício. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e, consequentemente, não conheceu da apelação por ausência de preparo, merece reforma, considerando a alegação de alteração da situação econômico-financeira da parte agravante. III. Razões de decidir: 3. A gratuidade judiciária já havia sido indeferida em decisão anterior transitada em julgado, na qual se concluiu que a parte possuía capacidade de arcar com as custas processuais. 4. A jurisprudência do STJ admite a revisão da concessão da gratuidade judiciária, desde que comprovada a alteração da situação econômico-financeira da parte que justifique a concessão do benefício. 5. No caso em tela, a parte agravante não apresentou qualquer prova da alegada alteração da situação econômico-financeira, não havendo, portanto, fundamento para modificar a decisão anterior transitada em julgado. IV. Dispositivo: 6. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Nº 8076130-76.2020.8.05.0001, sendo Agravante ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES E OUTROS e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões ora esposadas, constantes do voto que integra este acórdão. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA